Tribunal: TJDFT
Processo: 0720738-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a absolvição por insuficiência de provas; (ii) definir se a fração adotada para a elevação da pena-base na primeira fase da dosimetria foi adequada e proporcional às circunstâncias judiciais avaliadas negativamente; (iii) verificar o cabimento do reconhecimento da confissão qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria está comprovada pela confissão judicial do réu, que admitiu ter participado da subtração dos objetos da residência da vítima, além de ter sido flagrado nas imediações com parte dos bens subtraídos.
4. Os depoimentos da vítima e dos policiais militares, harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, reforçam a materialidade e a autoria do delito, afastando a alegação de dúvida razoável quanto à prática do crime.
5. A apreensão de parte dos objetos subtraídos na posse do acusado, logo após o crime, constitui forte indício de autoria, reforçado por sua confissão e pelo reconhecimento feito pela vítima.
6. A jurisprudência dominante considera mais proporcional e razoável a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, por melhor refletir o princípio da individualização da pena e evitar distorções que podem ocorrer com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima. Precedentes.
7. A confissão qualificada, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante, pois contribuiu para a formação do convencimento do julgador, impondo a redução da pena na segunda fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 155, caput, 33, §2o, “c”; 44; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 483.611/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 12.02.2019, DJe 19.02.2019; TJDFT, Acórdão 2034516, 0704474-15.2025.8.07.0005, Rel. Esdras Neves, j. 21.08.2025, DJe 27.08.2025; TJDFT, Acórdão 1934564, 0704190-81.2023.8.07.0003, Rel. Simone Lucindo, j. 17.10.2024, DJe 29.10.2024; TJDFT, Acórdão 2061483, 0711392-37.2022.8.07.0006, Rel. Esdras Neves, j. 29.10.2025, DJe 05.11.2025.